Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo.
2. Segundo o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça, acompanhando o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa quando caucionada com seguro garantia, ainda que seja requerida nos autos da ação anulatória de débito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.